Tribunal: TJDFT
Processo: 0752641-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0752641-49.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDHARTA CALADO DE MORAES TEIXEIRA AGRAVADO: CHRISTIAN THOMAS ONCKEN RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, interposto por CAMILA SIDHARTA CALADO DE MORAES TEIXEIRA, em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, na ação de abertura de inventário de ODALCIO TEXEIRA (Proc. 0740348-49.2020.8.07.0001), não conheceu do pedido de que os honorários cobrados pelo antigo procurador, atual inventariante, fossem pagos após o término do processo, bem como fossem reduzidos os honorários cobrados no inventario e a penalidade pela revogação do mandado fosse declarada extinta, por não ter competência. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 179387665 dos autos originários), verbis: 1. Uma vez instruído o feito com a documentação necessária a demonstrar a dívida tributária pendente sobre o imóvel arrolado, AUTORIZO o inventariante Christian Thomas Oncken, CPF no 019.709.451-17, a levantar o valor de R$ 11.965,99, da conta judicial 2841577931, Banco de Brasília – BRB, vinculada ao presente processo e juízo (Id 162643695), para fins de pagamento de débitos tributários incidentes sobre bem do espólio, conforme guias de Ids 177166028 a 177166037. Venha prestação de contas no prazo de 15 dias. Do mesmo modo, devidamente comprovado que o inventariante arcou com emolumentos cartorários de responsabilidade do espólio no valor de R$ 861,42, nos termos da petição de Id 168213346 e documentos de Ids 168213348 e 168213349, AUTORIZO o inventariante Christian Thomas Oncken, CPF no 019.709.451-17, a levantar o valor de R$ 861,42, da conta judicial 2841577931, Banco de Brasília – BRB, vinculada ao presente processo e juízo (Id 162643695), para fins de ressarcimento. Expeçam-se os competentes alvarás eletrônicos. 2. No que respeita aos pedidos formulados pela herdeira na petição de Id 176381274, página 5, d, e, ressalto não competir a este Juízo Sucessório deliberar acerca das questões, cabendo à parte promover seu intento junto às vias ordinárias. Quanto ao pedido de juntada aos autos do inventário de Maria Gisete Morais Calado Teixeira para fins de análise de cabimento de eventuais honorários devidos ao inventariante, indefiro-o. Poderá a parte, por seus próprios meios, requerer o desarquivamento do referido feito e promover a análise pretendida. 3. Diante do prazo requerido pelo inventariante na petição de Id 168213346, intime-se a instruir o feito com a certidão de matrícula do imóvel arrolado nos autos com a devida averbação do formal de partilha da esposa do inventariado. Prazo: 15 dias. 4. Cumpridas as determinações acima, pagas as dívidas dos bens do espólio, venham aos autos saldo atualizado da conta judicial e intime-se o inventariante a apresentar, no prazo de 20 dias, as últimas declarações e esboço de adjudicação em peça única, na forma técnica, nos moldes do art. 651 do CPC e da Instrução 4 de 13/09/2013, da Corregedoria deste Tribunal, que deve conter as seguintes informações: a) a qualificação completa do falecido(a) e da viúva(o), a nacionalidade, o estado civil, o número de identidade, o número do Cadastro de Pessoas Físicas, a profissão e o local da última residência com endereço completo. Quando se tratar de pessoa casada, informar, ainda, o regime de bens e a data do casamento; b) a qualificação completa do herdeiro, a nacionalidade, o estado civil atual e ao tempo do óbito, o número de identidade, o número do Cadastro de Pessoas Físicas, a profissão e o local de residência com endereço completo. Quando se tratar de pessoa casada, informar, ainda, o regime de bens e a data do casamento; c) a descrição completa dos imóveis, com a indicação dos endereços completos dos bens, conforme apresentado nas certidões de matrícula, números das matrículas e o cartório extrajudicial em que os bens estão matriculados. Quando se tratar de imóvel rural, informar a descrição do bem e as suas confrontações. Caso se trate de imóvel não regularizado, indicar no esboço que se trata apenas dos eventuais direitos aquisitivos do bem; d) descrição completa das aplicações e saldos bancários em nome do falecido (a), com indicação do número da conta, agência, banco e saldo atualizado, bem como indicação do ID no qual se encontra o extrato bancário. Caso se trate de saldo em conta judicial, indicar o número da conta, agência, instituição financeira e saldo atualizado; e) o valor dos bens e das dívidas; f) indicação do número do ID em que foram juntados os documentos dos herdeiros/meeiro e a comprovação da titularidade dos bens. I. Em suas razões (ID 54305762), a agravante argumenta que “A sentença que arbitra honorários advocatícios na proporcionalidade da atuação dos patronos de uma parte possui natureza constitutiva, logo eventual reconhecimento da obrigação de pagamento de honorários no curso do processo de inventário pode ser objeto de impugnação ao longo do processo de inventário, sem haver necessidade de ação própria”. Sustenta que, para verificar quais os valores adequados aos honorários cobrados, não se demanda dilação probatória, e que a jurisprudência do STJ é no sentido de ser o Juízo de inventário competente para julgar questões deduzidas no curso do processo de inventario que sejam diretamente relacionadas, desde que seja suscetível de comprovação por prova documental. Aduz que “O arbitramento de honorários em 10% do valor da causa pressupõe o exercício integral da capacidade postulatória até o final do processo, situação que não ocorreu”, visto que a representação se deu por apenas 2 (dois) meses. Cita que o próprio contrato considera ser necessário a ocorrência de êxito para os honorários, o que ainda não foi atendido, em virtude de se encontrar o inventario ainda aberto. Quanto a multa por desistência, alega que “Não se pode sancionar o mandante por exercer direito potestativo que decorre da própria legislação- Código de Ética e Disciplina da OAB e que é extensível ao advogado também”. Defende que a cobrança da penalidade ensejaria enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra, além de bis in idem. Requer, por fim, a reforma da decisão agravada, para que: “a)Seja determinado que o pagamento de honorários advocatícios contratuais ao inventariante, no tocante ao inventário de Odalcio Teixeira, seja indeferido, pois a obrigação é ilíquida e não possui exigibilidade, devendo o valor ser arbitrado através de ação própria. b)Seja declarado a nulidade da penalidade contratual presente no contrato de prestação de serviços advocatícios acostado nos autos, consoante as razões apresentadas, com a consequente declaração de inexigibilidade de sua cobrança.” Sem preparo, por ocasião do pedido recursal de gratuidade de justiça (ID 54305762). Intimada para complementar a documentação sobre a alegada hipossuficiência econômica, a agravante juntou a documentação de ID 55355412. O pedido de gratuidade de justiça foi deferido, limitado, porém, ao presente agravo (ID 55481897). Em contrarrazões (ID 56529903), o agravado pugna pelo não conhecimento do recurso, e no mérito, pelo seu desprovimento. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno[2] deste e. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conforme relatado, o recorrente impugna decisão que não conheceu do pedido de que os honorários cobrados pelo antigo procurador, atual inventariante, fossem pagos após o término do processo, bem como fossem reduzidos os honorários cobrados no inventario e a penalidade pela revogação do mandado fosse declarada extinta, por não ter competência. Desse modo, assevera ser cabível o presente agravo de instrumento com base no art. 1.015, inciso I e II, do Código de Processo Civil. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são extraídas do art. 1.015 do CPC, confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o citado artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando a respeito de decisão interlocutória que, não conhece de pedido para que o pagamento de honorários advocatícios seja indeferido, devendo ser arbitrado em ação própria, e a declaração de nulidade de penalidade contratual presente no contrato de prestação de serviços advocatícios. Ademais, não se vislumbra “prima facie” a urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese no Tema Repetitivo 988: “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Nessa ordem de ideias, a tese firmada pelo c. STJ não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. Diante dessas considerações, tem-se que o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III e do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Brasília/DF, 15 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;